Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-27.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005458-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), KEIVE BARBOSA GONCALVES - CPF: 059.130.441-42 (AGRAVADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO ENTRE CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento integral do cumprimento de sentença, ajuizado em face de empresa em recuperação judicial.

A agravante sustenta que o crédito executado é de natureza concursal, devendo se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial.

A execução se refere à condenação por danos morais (R$ 4.060,71) e honorários sucumbenciais (R$ 609,11), decorrentes de sentença proferida nos autos de ação de indenização, cujo fato gerador remonta à negativação indevida ocorrida em 21/11/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito decorrente de indenização por danos morais possui natureza concursal e deve ser submetido ao juízo da recuperação judicial; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais configuram crédito extraconcursal e podem ser executados diretamente perante o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito indenizatório decorrente de dano moral possui natureza concursal quando o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme fixado no Tema 1.051 do STJ, segundo o qual a existência do crédito se determina pela data do fato gerador, que no caso é o evento danoso, independentemente do trânsito em julgado da sentença.

4.

Na hipótese, a negativação indevida ocorreu em 21/11/2020, enquanto o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 01/03/2023, o que caracteriza a natureza concursal do crédito decorrente de dano moral, o qual deve ser habilitado perante o juízo da recuperação judicial.

5.

Por outro lado, os honorários sucumbenciais possuem natureza extraconcursal quando fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, nos termos da jurisprudência do STJ, que considera como fato gerador o provimento jurisdicional que os estabelece.

6.

No caso concreto, a sentença foi proferida em 26/04/2023, ou seja, após o pedido de recuperação, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser considerados extraconcursais, sendo possível seu cumprimento perante o juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crédito decorrente de indenização por danos morais possui natureza concursal quando o fato gerador do dano é anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser habilitado no juízo da recuperação.

2.

Os honorários sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial configuram crédito extraconcursal e podem ser executados diretamente perante o juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A.,
em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005061-29.2020.8.11.0004, promovido por
KEIVE BARBOSA GONCALVES
.

A Agravante alega que na origem o Exequente/Agravado promoveu o cumprimento de sentença pleiteando o pagamento da condenação no valor de R$ 4.669,82 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), atualizado até 01/03/2023.

Afirma que apresentou a impugnação alegando que se encontra em processo de Recuperação Judicial (autos de n. 0203711-65.2016.8.19.0001) e o crédito perseguido no feito é de natureza concursal, pois o fato gerador em comento é datado de novembro/2020 (data da negativação indevida), devendo se submeter ao referido processo.

Argumenta que embora tenha sido afastada sua impugnação, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir a respeito da sujeição ou não crédito ao aludido procedimento.

Explana que o dever jurídico de indenizar no presente caso nasce com o evento danoso, de modo que o crédito constituído depois de iniciado o processo de recuperação, mas decorrente de sentença ilíquida anterior, deve constar no plano de recuperação judicial.

Pontua que a decisão recorrida violou o artigo 49 da Lei 11.101/05, haja vista que o crédito executado é concursal, se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo competente.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento do recurso para:

a) Declarar a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito com a liberação dos valores penhorados em favor da agravante e ainda, determinar a transferência dos valores objeto de constrição em favor da agravante;

b) Se superado o pedido anterior, deferir o efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento;

c) Caso o recurso não seja provido de plano, seja determinada a intimação da agravada para que, querendo, respondam ao recurso no prazo legal;

d) Caso necessário, sejam requisitadas informações ao MM. Juiz da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT;

e) E, ao final, seja o agravo conhecido e provido para o fim de reformar a decisão, reconhecendo o excesso apresentado, bem como, determinando a habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial e por fim, determinar o levantamento dos valores objeto de constrição em favor da agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 271029367).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 275701380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para delimitar se o crédito executado seria ou não concursal, de maneira se submeter à recuperação judicial da Recorrente.

Inicialmente, como é de conhecimento público e notório, a Agravada encontra-se em sua 2ª Recuperação Judicial deferida em 16/03/2023 nos autos de n. 0809863-36.2023.8.19.0001, perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

Cumpre delimitar se o valor executado na origem se trata de crédito concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento ou não do cumprimento de sentença.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Os créditos concursais são aqueles em que os fatos geradores são anteriores a 01/03/2023 (data do pedido da recuperação judicial) e, portanto, serão adimplidos conforme o plano de recuperação judicial da Executada (autos n. 0809863-36.2023.819.0001).

Dos autos de origem, observa-se que a Ação foi ajuizada em dezembro/2020, tendo o Autor relatado que em 21/11/2020 a Requerida/Agravante negativou seu nome indevidamente, ainda que estivesse adimplente com o serviço, em virtude de acordo realizado pelas partes anteriormente.

A sentença proferida em 26/04/2023 pelo Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviços pela Operadora, tendo assim consignado em dispositivo:

(...). 21. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte:

a)
CONFIRMO
a liminar concedida no id. 46132036

b)
DECLARO
a inexistência do débito de R$64,45, referente ao contrato nº 5053173105;

c)
CONDENO
a requerida
OI S.A.
no pagamento do valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor KEIVE BARBOSA GONÇALVES
,
devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (23/12/2020, id. 46583234) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

22. Em razão
CONDENO
a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015. (...) – sic – id. 116114332 – (autos de n. 1005061-29.2020.8.11.0004).

Embora a parte Autora tenha interposto Recurso de Apelação (id. 118165292) e, a princípio, fora proferida decisão monocrática provendo o apelo para majoração dos danos morais (id. 131334612), houve a oposição de Embargos de Declaração pela Requerida/Agravante (id. 131334615), os quais foram acolhidos para restabelecer a sentença em todos os seus termos (id. 131334618).

Assim, a parte Exequente/Agravada promoveu o Cumprimento de Sentença executando R$ 4.060,71 (quatro mil e sessenta reais e setenta e um centavos) referentes à condenação por danos morais e R$ 609,11 (seiscentos e nove reais e onze centavos) em relação aos honorários de sucumbência.

Feitos tais esclarecimentos,
em relação aos danos morais
, o fato gerador a ser considerado é a data do evento danoso, ou seja, a data da negativação tida como indevida, que é 21/11/2020.

Considerando a data do pedido de recuperação judicial da Agravante (01/03/2023), o
crédito principal se submete ao plano de recuperação judicial da Recorrente, tendo em vista que é concursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 10024123520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E DANO MORAL
- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar. Conforme entendimento fixado pelo STJ, "em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior" (AgInt no REsp 1793713/DF). Vale dizer: "A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial". (REsp 1634046/RS). (N.U 0011051-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). (Destaquei).

Quanto aos honorários sucumbenciais
, conforme é o entendimento predominante na jurisprudência, à sentença que os fixa é o ato processual que faz nascer tal direito, devendo este ser considerado o fato gerador, qual seja,
26/04/2023
(id. 116114332 – autos de origem)
.

Logo, no caso em análise, apenas os honorários sucumbenciais podem classificados como crédito extraconcursal.

Nesse norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ).
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES DE CÂMARA FRIA – RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO E SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DO DEVEDOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –– ARGUIÇÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO QUE REFERE-SE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR – ANTERIORIDADE DO FATO GERADOR – TEMA 1051 DO STJ – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PERTENCENTE À PARTE LITIGANTE - NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – VERBA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO A ESSA VERBA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ). Nesse sentido, jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pleito recuperacional, ainda que não vencidos, a submissão de determinado crédito aos efeitos da recuperação (concursalidade) não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele (AgInt no REsp n. 1.754.364/MG). (...).
Por outro lado, consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP), se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá, necessariamente, com natureza extraconcursal.
(N.U 1008212-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação;
ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.
(TJ-MT 10170143120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida deve reformada para que o cumprimento de sentença prossiga apenas em relação aos honorários advocatícios, cabendo à parte interessada diligenciar perante o Juízo competente para habilitação do crédito concursal, nos moldes previstos no plano de recuperação judicial da Agravante.

Registra-se que no cálculo do crédito concursal a atualização deve ocorrer até a data do pedido da recuperação judicial da Executada, ou seja, 01/03/2023, e não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 523, §1º do Código de Processo Civil, uma vez que a Devedora/Agravante não poderia proceder ao pagamento voluntário do valor da condenação, sob pena de violação da ordem de preferência dos credores.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo que tão somente o crédito relativo à indenização por danos morais é concursal, devendo o Credor adotar as medidas cabíveis perante o Juízo no qual tramita a Recuperação Judicial da Recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025